Tribunal: STF
Processo: HC 272298
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Max Sandro Souza de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.052.677/SC (evento 4).

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso defensivo para deferir a restituição do valor da fiança, tendo mantido a negativa de restituição do material bélico (evento 10).

No presente writ, a defesa sustenta a inidoneidade da manutenção de consequência jurídico-penal de natureza sancionatória — a destinação irreversível da arma de fogo ao Comando do Exército — mesmo após o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Argumenta a existência de controvérsia penal e não meramente patrimonial. Alega que “não se pretende discutir a posse do bem, simplesmente pela posse, mas a execução de uma pena de perdimento (destruição) sem que haja sentença condenatória apta a sustentá-la”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do ato apontado como coator.
É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 4):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE BENS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita pelo agravante. 
2. O agravante busca a restituição de arma de fogo, munições e acessórios, alegando constrangimento ilegal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é meio adequado para pleitear a restituição de bens, como arma de fogo, munições e acessórios, quando não há ameaça à liberdade de locomoção. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsão do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para discutir questões relativas à restituição ou à apreensão de bens, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, que não afeta diretamente o direito de ir e vir do paciente. 
6. No caso em análise, a pretensão do agravante não está relacionada à sua liberdade de locomoção, mas sim à restituição de arma de fogo, munições e acessórios, não havendo constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça destacou a inadequação do habeas corpus para tratar de questões estranhas à proteção da liberdade de locomoção:

“(...)
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsão expressa do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in verbis: "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".
No caso em análise, verifica-se que a pretensão do agravante não está relacionada à sua liberdade de locomoção, mas sim à restituição de arma de fogo, munições e acessórios, em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em seu favor. 
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para discutir questões relativas à restituição ou à apreensão de bens, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, que não afeta diretamente o direito de ir e vir do paciente.
(...)
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente